Tribunal: TJDFT
Processo: 0720859-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0720859-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN ANDRE DE OLIVEIRA SOARES, GREGORIO FERNANDES PIMENTA DOS ANJOS AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por GREGORIO FERNANDES PIMENTA DOS ANJOS e RENAN ANDRE DE OLIVEIRA SOARES em face de decisão proferida pela Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, Feito no 0705729-37.2023.8.07.0018, impetrado pelos ora Agravantes em face de DISTRITO FEDERAL e PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar, voltada a determinar a convocação dos Impetrantes para participação no Curso de Formação Profissional (CFP) do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, uma vez que não foi demonstrado o direito líquido e certo alegado ou a ilegalidade do ato impugnado. Relatam os Agravantes que o Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019, previu a realização de concurso para o provimento de 300 vagas imediatas no cargo de Escrivão da Polícia Civil do DF, das quais 225 destinam-se ao público em geral, 15 a Pessoas com deficiência (PCD) e 60 a candidatos Negros. Contudo, paradoxalmente, o mesmo edital limita a convocação para a participação no Curso de Formação Profissional (CFP) do certame a apenas 300 candidatos, desconsiderando-se a possibilidade de desistência ou reprovação de algum dos convocados para o CFP, o que resulta, nos termos da clausula 19.1.5 do instrumento convocatório, na eliminação automática de qualquer candidato posicionado em colocação superior à tricentésima. Dizem que tal norma foge à razoabilidade, até mesmo porque só se poderá saber, nos termos da disposição editalícia de no 20.1, a classificação final dos candidatos após a conclusão do curso de formação por aqueles que para a essa etapa foram convocados, já que a nota final no concurso decorrerá da soma das menções da primeira etapa com aquela atinente ao Curso de Formação Profissional (CFP). Afirmam que tais normas editalícias representam ilegalidades que implicaram suas eliminações arbitrárias do certame, o que motivou a Impetração. Aludem, adicionalmente, à ocorrência de preterição de candidatos com menções maiores na primeira etapa por outros cuja matrícula no curso de formação foi determinada judicialmente. Dizem, outrossim, que “ao analisar o Contrato de Prestação de Serviços n° “68/2019-PCDF”, processo n° “052-001888/201”, realizado entre a Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE” (Num. 47211899 - Pág. 10), “é possível concluir que o número total de vagas disponibilizadas pela Administração Pública, destinadas à convocação para o certame fruto da lide, seria de 324 candidatos, a serem convocados para o CFP” (Num. 47211899 - Pág. 11). Invocam artigos de lei, princípios de direito e julgados de tribunais pátrios em favor das teses que defendem. Postulam a concessão de tutela de urgência, determinando-se a imediata convocação dos “Impetrantes para o Curso de Formação Profissional (CFP) em igualdade de condições com os demais participantes, possibilitando-lhes obter uma classificação final no certame através do somatório das notas das etapas (item 20.1)” (Num. 47211899 - Pág. 26), medida a ser confirmada ao final, mediante o provimento do recurso pela Turma. Sem preparo, haja vista que os Agravantes são beneficiários da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Trata-se, conforme relatado, de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, Feito no 0705729-37.2023.8.07.0018, indeferiu a liminar ali postulada, voltada a ordenar a matrícula dos Impetrantes em Curso de Formação Profissional (CFP) do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Como se colhe dos autos, a decisão agravada foi proferida em 26 de maio de 2023 (Num. 160065514 - Pág. 1/2) e submetida à reanálise em sede recursal, no âmbito do presente Agravo, em 28/05/2023. Pontue-se que o manejo do recurso volta-se a buscar determinação de matrícula dos Agravantes/Impetrantes em Curso de Formação Profissional (CFP) a iniciar-se, segundo documento por eles colacionado (Num. 47211907 - Pág. 1/2), na data de 27/06/2023. Dessa forma, é indene de dúvidas que inexiste urgência apta a justificar a análise da tutela de urgência em Plantão Judicial, subtraindo-a da apreciação do Juiz natural. Assim, certo é que a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 3o do Ato Regimental 2, de 13/06/2017, deste Tribunal de Justiça, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Ante o exposto, determino a normal conclusão do presente Agravo de Instrumento ao Relator original do recurso, o eminente Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 28 de maio de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Desembargador Plantonista